Tribunal: STF
Processo: ARE 1234985
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — TRANSPOSIÇÃO DE REGIME — VANTAGENS — MANUTENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES — PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou o entendimento do Regional quanto à procedência do pedido relativo ao retorno de empregado à relação contratual com os respectivos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS a cargo do ente federativo desde a mudança de regime, assentando a ilegalidade da transmudação do celetista para o estatutário. No extraordinário, cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente alega violados os artigos 7º, inciso III, 39 e 97 da Constituição Federal. Diz contrariado o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Entende ter ocorrido o afastamento, por órgão fracionário, da incidência da Lei nº 15.335/1990, inobservada a cláusula de reserva de Plenário. Articula com a constitucionalidade da submissão ao regime estatutário em razão da instituição do regime jurídico único no âmbito do município. Sustenta a inexistência de direito adquirido à regime jurídico. Ressalta impertinência da ação direta de inconstitucionalidade nº 1.150/RS, dizendo não versar mudança do regime dos que ainda não contavam com cinco anos de serviço à época da promulgação da Carta Federal de 1988.
    2. Quanto à evocação do artigo 97 o Diploma Maior, no que direciona à atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que o Colegiado de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz do decidido na ações diretas de inconstitucionalidade nº 1.150-2/RS e 498-1/AM. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples observância de processo objetivo.
     Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    Esta Corte pacificou o entendimento de que a instituição por parte do ente público, de regime jurídico único, não enseja a transmudação automática do regime celetista para o regime estatutário para aqueles que foram admitidos sem concurso público, permanecendo o empregado público regido pela CLT. 
    […]
    Outrossim, é cediço que não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que, em controle difuso de constitucionalidade e aplicando a jurisprudência da Suprema Corte, afasta a incidência de norma. Nesse sentido é a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme o precedente que se segue: […]
    [...]
    Note-se que, no caso vertente, o órgão fracionário tomou por base a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal firmada nas ADIs 1.150-2/RS e 498-1/AM, o que afasta a necessidade de observância da reserva de cláusula de plenário. 
    Descabe cogitar, a esta altura, a discussão atinente ao recurso extraordinário nº 906.491 e ao recurso extraordinário com agravo nº 709.212, submetidos à sistemática da repercussão geral, uma vez que, pelo juízo primeiro de admissibilidade foi negado seguimento ao extraordinário, no particular, não tendo havido qualquer impugnação sobre o tema pelo recorrente por meio da via adequada.
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo no sentido de não haver direito adquirido à regime jurídico, quando da transposição do regime celetista para o estatutário, implicando diminuição ou supressão de gratificações e vantagens inerentes à relação de trabalho, desde que não ocasione redução nominal da remuneração. Ambas as Turmas já se manifestaram sobre a questão: 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. 1. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO OU SUPRESSÃO DE VANTAGENS SEM REDUÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. 2. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(embargos de declaração no recurso extraordinário nº 599.618, relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 14 de março de 2011) .
     AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO OU SUPRESSÃO DE VANTAGENS. MAJORAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a transposição do regime celetista para estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho, não sendo possível invocar direito adquirido às vantagens do regime anterior. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III - Agravo regimental improvido. (agravo interno no agravo de instrumento nº 850.534, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de novembro de 2011).
    3. Ante o quadro, dou provimento ao extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido relativo ao retorno de empregado à relação contratual com os respectivos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator